Tribunal: TJDFT
Processo: 0701302-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701302-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: WALDIR DA SILVA NEIVA REPRESENTANTE: ARLETE DA SILVA NEIVA DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0722029-04.2018.8.07.0001) iniciado por WALDIR DA SILVA NEIVA (exequente), representado por ARLETE DA SILVA NEIVA, que acolheu apenas em parte a impugnação ofertada pela devedora, a fim de reconhecer excesso executivo de R$56.060,90. Na ocasião, ainda, o crédito perseguido foi fixado em R$40.816,96, haja vista o reconhecimento do período de mora de 04 dias, pela executada, para efeito de pagamento de multa coercitiva, além do seu dever de restituir ao credor os valores desembolsados por este com a execução de serviço complementar de assistência técnica em enfermagem (ID 13801552 - págs. 2/5). O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID 13912911). A agravante interpôs AGRAVO INTERNO, no ID 14372563, contra a decisão liminar que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em suas razões recursais reitera os argumentos lançados nas razões do agravo de instrumento. Requer a reconsideração da decisão liminar ou o provimento do agravo interno, para que seja concedido imediato efeito suspensivo ao recurso, haja vista que o prosseguimento do cumprimento de sentença lhe causará perigo de difícil reparação, que pode se tornar irreversível diante da iminência do levantamento da garantia depositada junto ao Juízo de origem. Pugna, alternativamente, pela prestação de caução a ser prestada pelo exequente caso se entenda pelo prosseguimento da execução. Sem contrarrazões. Relatados. Conforme ofício enviado a esta 6a Turma Cível pelo Juízo de origem (ID 14483919), constata-se que foi proferida sentença no feito de origem em 18.02.2020. Ante o exposto, em atenção ao disposto no artigo 10, do Código de Processo Civil, CONCEDO às partes o prazo de 5 (cinco) dias para que se manifestem sobre eventual perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 27 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator